Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745240-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ERNESTO COSTA E SILVA, PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO AGRAVADO: ALCIDES APARECIDO RODRIGUES MENDES, MARCIO AVANCINI BASSAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Paula Daniele Carvalho da Luz Brito e Paulo Ernesto Costa e Silva contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0708806-90.2023.8.07.0006, ID no 171797234). 2. Em suma, os agravantes defendem que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais para a concessão de medida liminar que pretende a manutenção na posse do imóvel objeto da controvérsia, sob pena de suportarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 562). 3. Esclarecem que foi contraído empréstimo pessoal com o segundo agravado, ofertando em garantia o imóvel em que residem, ocasião em que foi exigido a outorga de cessão de direitos para terceiro, ora primeiro agravado. 4. Todavia, o valor de mercado do bem seria muito superior ao que constou na cessão elaborada mediante escritura pública e que os juros cobrados pelo segundo agravado seriam abusivos, configurando a prática de “agiotagem” que é proibida no ordenamento jurídico. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que sejam mantidos na posse do imóvel situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 02, Conjunto J, Casa 09 - Itapoã/DF, e que os agravados sejam compelidos a não promover nenhum ato que que vise a alienação gratuita ou onerosa do imóvel, alteração no cadastro de municipalidades (faturas de energia, água e esgoto, telefonia, internet, condomínio, etc.), até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 52644480, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar (I) a posse prévia; (II) o esbulho e a data de sua ocorrência; (III) a perda da posse (art. 561 do CPC). De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 10. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se todos os pressupostos estabelecidos pelos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que havendo dúvidas quanto aos requisitos exigidos, deveria ter sido designada audiência de justificação antes da análise da liminar (CPC, art. 562). 11. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A ausência de demonstração da probabilidade do direito conduziu ao indeferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que os argumentos apresentados pelos agravantes exigem maior dilação probatória e aprofundamento da questão, que somente será possível no curso regular do processo. 17. A alegação de que o negócio jurídico que ensejou a entrega do imóvel como garantia de pagamento seria passível de nulidade, devido à cobrança de juros abusivos e do valor incorreto informado na cessão de direitos, está vinculada ao mérito da controvérsia, cuja análise somente será possível em juízo de cognição exauriente. 18. A decisão destacou que os elementos documentais produzidos até o momento são suficientes para afastar os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 561 do CPC, principalmente no que se refere ao esbulho imputado aos agravados. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO